Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702430-59.2021.8.07.0006 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Vicente Recio Álvarez Lindinalva Pereira dos Santos Recio Embargada: Urbanizadora Paranoazinho S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Vicente Recio Álvarez e Lindinalva Pereira dos Santos Recio contra o acórdão que deu provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 49218930). De acordo com o disposto nos art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a sociedade anônima embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator